Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE CARRO USADO. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA CONFIGURADA. DEVER DO CONSUMIDOR DE MITIGAR A PRÓPRIA PERDA. ADOÇÃO DE MEDIDAS RAZOÁVEIS AO ADQUIRIR VEÍCULO USADO (VISTORIA). ART. 373, I, DO CPC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial no sentido de condenar a ré a pagar-lhe o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais e morais. Em suas razões, o recorrente pondera sobre a inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC. Defende que a ré deixou de cumprir com seu dever de informação, o que gerou a desvalorização do veículo. Aduz quanto a responsabilidade da ré pela venda do veículo e a ocorrência de dano moral. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 61094859 a ID 61094866) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões não apresentadas.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Em primeiro lugar, esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada e não compareceu. Com efeito, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Destaque-se que a revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo o autor de provar o fato constitutivo de seu direito.
5. Em síntese, narra o autor que comprou um automóvel Onix da empresa ré em 2020. Em 2023, ao tentar negociar o veículo, foi informado pela empresa compradora que o carro tinha um histórico de sinistro, e havia sido leiloado pela seguradora devido à perda total. Essas informações não lhe foram comunicadas no momento da compra, caracterizando um vício redibitório. Diante disso, o autor solicitou indenização por danos morais e materiais devido à desvalorização do veículo no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pela omissão de informações relevantes quanto ao veículo.
6. Registra-se que vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Desse modo, na solução da questão impõe-se a aplicação do dever de mitigar a própria perda concebido no ordenamento jurídico pátrio como uma figura parcelar da boa-fé objetiva, que atribui ao credor, na relação obrigacional, o ônus de adotar medidas razoáveis para minimizar os danos que o inadimplemento do devedor vier a impor. Pela aplicação da teoria, o responsável pelo dano não responde por outros danos que o outro contratante poderia ter evitado, caso este tivesse adotado medidas razoáveis para tanto, ou seja, o comprador tinha o dever de minorar seus prejuízos. In casu, cabia ao recorrente, antes de efetuar a compra, providenciar uma avaliação mecânica (vistoria), de forma criteriosa, a fim de se ter ciência da real situação do bem, por se tratar de veículo usado.
7. Assim, o comprador não pode alegar um defeito oculto para exigir a compensação pelo valor que deixou de aferir na venda do veículo, ante a posterior constatação de veículo envolvido em sinistro com perda total. Portanto, conclui-se que, tendo em vista que cabia ao recorrente realizar ao menos uma vistoria, junto a um profissional capaz e de confiança, para que se avaliasse o estado do veículo, antes de realizar a compra, não pode se beneficiar da sua própria torpeza, ante a inércia perante o dever de mitigar a própria perda.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários de sucumbência pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.